Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. CONDUTORA DO VEÍCULO DA RÉ. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO. AUTOMÓVEL ABARROADO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sinistro, o dano material e os custos dos reparos foram demonstrados. O objeto recursal cinge-se à responsabilização exclusiva dos réus.
2. Não há dúvidas de que a ré praticou atos que colaboraram para a eclosão do acidente. Tinha o dever de verificar as condições de tráfego, inclusive a presença de outros veículos parados ao longo do meio-fio, bem como manter velocidade e prudência compatíveis com a via.
3. Mister reconhecer a culpa concorrente do condutor segurado, por ter parado o veículo em local proibido, em posição distante do meio-fio o suficiente para interferir com o tráfego na via dupla.
4. Considerando que a seguradora já recebeu a parcela dos prejuízos correspondente à responsabilidade dos réus, o dever indenizatório destes se encontra esgotado.
5. Recurso conhecido e não provido.